Tribunal: TJES
Processo: 0000760-29.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-29.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABDO SAUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000760-29.2025.8.08.0048

APELANTE: ABDO SAUÉ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO (ART. 14) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PLURALIDADE DE CALIBRES (.32 E .38). CONTEXTO DE REPROVABILIDADE. TRABALHO LÍCITO QUE NÃO NEUTRALIZA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COMUM. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por portar 06 munições de calibres variados (.32 e .38) e conduzir moto com placa adulterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se à possibilidade de aplicação da insignificância ante a confusão técnica da defesa (art. 16 vs art. 14) e à redução da pena e regime com base no trabalho lícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância é afastado pela diversidade de calibres e pelo contexto de flagrância de crime diverso, denotando periculosidade e reprovabilidade.

A comprovação de vínculo empregatício formal (IDs 77035309 e 77035310) não autoriza a redução da pena quando presentes maus antecedentes e reincidência comum fundamentados em condenações distintas.

A reincidência aliada às circunstâncias judiciais negativas impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do Art. 33 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "O contexto de flagrância de crime diverso e a pluralidade de calibres afastam a aplicação do princípio da insignificância no porte de munição."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 10 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000760-29.2025.8.08.0048

APELANTE: ABDO SAUÉ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ABDO SAUÉ DE OLIVEIRA
, irresignado com a r. sentença (ID 18379342) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 311, §2º, III, do Código Penal.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade de Serra/ES, o acusado portava 06 (seis) munições intactas (sendo 03 de calibre .32 e 03 de calibre .38), sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de conduzir motocicleta com o quinto caractere do sinal identificador (placa) adulterado com fita isolante.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta. Ressalte-se que a peça defensiva, em equívoco técnico, fundamenta o pedido de absolvição no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, embora a condenação tenha se dado pelo artigo 14 da referida norma. No mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional menos gravoso (semiaberto), destacando o trabalho lícito comprovado.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18600494), assinado em 09/03/2026, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que a reincidência e o contexto fático impedem a benesse da bagatela.

O apelante insurge-se contra a sentença condenatória. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a Defesa mencione o art. 16 da Lei de Armas em suas razões, o objeto da condenação e deste recurso é o art. 14 (porte de munição de uso permitido), conforme correta capitulação na sentença de piso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA)

A defesa sustenta, em síntese, que a conduta de portar apenas 06 (seis) munições desacompanhadas de arma de fogo é desprovida de potencialidade lesiva, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância para absolver o recorrente. Argumenta que o
quantum
de munição é ínfimo e incapaz de gerar risco à incolumidade pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. O apelante foi flagrado portando 03 (três) munições de calibre .32 e 03 (três) munições de calibre .38, diversidade esta que denota maior periculosidade social, pois indica a disponibilidade de acesso a diferentes artefatos bélicos, além de o fato ocorrer em contexto de adulteração de sinal identificador de veículo.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo, pois a aplicação da bagatela exige requisitos cumulativos: mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Haja vista o panorama calibres variados e ocultação de placa veicular, a reprovabilidade da conduta é manifesta, afastando a natureza inofensiva do ato.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que se aplica
a fortiori
ao caso vertente:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato... No caso em apreço, verifica-se que as duas munições... embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de flagrante... sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento... já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta." (STJ - AgRg no HC: 554858 SC - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS).

Imperioso destacar que a pluralidade de calibres reforça a necessidade de tutela penal. Este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, entendendo que a idoneidade moral e o comportamento do agente no momento da abordagem, associado à natureza variada dos artefatos, impedem o reconhecimento da insignificância material.

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e a tipicidade preservada, não havendo que se falar em insignificância quando o ato está inserido em uma cadeia de comportamentos voltados à clandestinidade criminal.

DA DOSIMETRIA E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS (TRABALHO LÍCITO)

Passo à análise da dosimetria. A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando falta de fundamentação idônea e destacando que o réu possui ocupação lícita e residência fixa.

Ocorre que, ao examinar a documentação probatória constante dos autos, observa-se que o apelante é detentor de múltiplas condenações definitivas. Na primeira fase, uma dessas condenações foi corretamente utilizada como maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Já na segunda fase, outra condenação distinta serviu para configurar a reincidência comum, o que afasta o pleito de redução ao piso legal.

No tocante às condições pessoais, verifico que a defesa colacionou documentos (IDs 77035309 e 77035310) que comprovam vínculo empregatício formal. Todavia, embora tais elementos demonstrem esforço de reintegração, não têm o condão de neutralizar os maus antecedentes e a reincidência, que são vetores objetivos de exasperação penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça leciona que a existência de condenações definitivas distintas autoriza o uso de uma para fins de antecedentes e outra para reincidência, e que o trabalho lícito não é salvo-conduto para o abrandamento da pena quando presentes vetores negativos do art. 59 do CP.

“Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.”(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

"Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5003910-48.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

Concluo, portanto, que a pena-base e a incidência da agravante devem ser mantidas, pois a comprovação de trabalho lícito não apaga o desvalor da conduta reiterada, sendo a sanção aplicada proporcional à gravidade dos antecedentes e da reincidência comum demonstrada.

DO REGIME PRISIONAL

Por fim, a defesa requer a alteração do regime prisional para o semiaberto. Contudo, a análise técnica do caso impõe solução diversa, haja vista a condição jurídica do apelante e o rigor do art. 33 do CP.

Temos nessa análise um réu que, além de possuir circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), é reincidente. Conforme atesta a Guia de Recolhimento Provisória (fls. 75), trata-se de reincidente comum, circunstância que, aliada aos antecedentes negativos, obsta o regime mais brando.

Indo além, o regime fechado é o único adequado para o caso, pois as situações supracitadas indicam que medidas menos rigorosas não seriam suficientes para a ressocialização do agente e garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que

"a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais negativas justificam a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada".

Nessa mesma direção, este Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, mantendo o rigor em casos de reiteração delitiva para evitar a sensação de impunidade e a fragilização do sistema repressivo penal.

Logo, mantenho o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da reprimenda, em observância estrita aos critérios legais de política criminal e à gravidade concreta demonstrada pelo recorrente ante a pluralidade de munições e calibres.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

03

Vitória/ES, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.